Tribunal: TJBA
Processo: 8112879-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112879-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIGIA CAROLINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MARQUES SILVA, LISA LIMA BENEVIDES CARNEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MARQUES SILVA, LISA LIMA BENEVIDES CARNEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PATOLOGIAS LABORATIVAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Apelação Adesiva apresentada por Lígia Carolina dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador/BA, em ação de benefício por incapacidade. A autora, bancária de 64 anos, requereu o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob a alegação de patologias ocupacionais desde 2004, decorrentes de quatro décadas de trabalho bancário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo auxílio-acidente com base em perícia que atestou incapacidade parcial e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de benefício diverso daquele expressamente pleiteado na petição inicial caracteriza julgamento extra petita; (ii) definir se a segurada faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-acidente, diante das limitações laborativas decorrentes de doença ocupacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente não configura julgamento
ultra petita
, pois a própria redação da petição inicial autorizava a fixação de data de início diversa da indicada, a depender das provas constantes dos autos.

O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite ao magistrado conceder benefício diverso do requerido, desde que preenchidos os requisitos legais e respeitado o contraditório.

A perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente, mas afastou a hipótese de invalidez total, apontando que a autora foi reabilitada em nova função desde 2014, com exercício profissional compatível com suas limitações.

O reconhecimento do direito ao auxílio-acidente encontra respaldo no art. 86 da Lei 8.213/91, uma vez que há sequelas consolidadas que reduziram a capacidade da segurada para o trabalho habitual.

A fixação do termo inicial do benefício em 25/09/2014 é adequada, por corresponder ao dia seguinte à cessação do último benefício por incapacidade temporária e ao momento de consolidação das lesões após a reabilitação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0030848-44.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22.09.2021; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001731-47.2023.8.16.0117, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 16.12.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002247-23.2009.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 81
12879
-
58
.2021
.8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como
apelante
adesivo
/
apelad
o

LÍGIA CAROLINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento a
ambos os recursos
, nos termos do voto
condutor
.

RM07